Tribunal: TJMT
Processo: 1015436-29.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015436-29.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KELLY ESPINDOLA DE CARVALHO - CPF: 956.966.361-87 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição (proposta para emissão de cartão de crédito assinado, documentos pessoais da reclamante e faturas).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a reclamante ao pagamento de multa de R$1.000,00 (um mil reis) por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, sustenta a inexistência de relação contratual. Afirma que houve o regular exercício de direito de ação, postulando que sejam afastadas as condenações ao pagamento de multa de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, bem como, requer seja reformada a sentença integralmente, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos vertidos na exordial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

-Perícia Grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de pericia, mais precisamente, exame grafotécnico no termo de adesão apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

No caso, observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, Proposta para Emissão do Cartão UZE Compras - fatura de cartão de crédito” devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais da recorrente, faturas de consumo, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato é muito semelhante àquela firmada no documento pessoal da Recorrente.

Ressalta-se que não houve impugnação quanto as pessoas indicadas como referência, especialmente a indicação de
“Edmilson”
como cônjuge, sendo desnecessária a pretendida prova pericial e, por consequência, não merece guarida a alegação de incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e exclusão da condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé, custas e honorários.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou em 09/12/2012 o cartão de crédito
Uze Compras
de n.o 301369034042912, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação.

A fim de comprovar a tese defensiva, a reclamada junta proposta de emissão do cartão assinado, documento pessoal da recorrente e faturas, o que culminou no julgamento de improcedência da pretensão inicial. Importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança àquela firmada no documento pessoal do Recorrente e não houve impugnação quanto às pessoas indicadas como referência, especialmente a indicação de
“Edmilson”
como cônjuge.

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausência de prova de quitação das faturas, entendo ser exigível o débito e, consequentemente, legítima a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Por fim, em relação à condenação da Recorrente às penas por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021